Tribunal: TJDFT
Processo: 0014346-12.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014346-12.2013.8.07.0007 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDOS: NASSER TALAL ABU ALLAN, MUKREM TALAL ABU ALLAN, SAMER TALAL ABU ALLAN DESPACHO Esta Presidência negou seguimento ao recurso especial e inadmitiu o apelo extraordinário (ID 14824835), situação última que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. Não houve interposição de agravo interno no recurso especial (certidão ID 14824837). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 990 da sistemática da repercussão geral (RE 1.055.941), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário” (ID 14824841). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido e a tese do recurso extremo interposto por SAMER TALAL ABDU ALLAN e outros diz respeito à utilização, pelo MPDFT, de informações obtidas pelo Fisco no regular exercício do poder de polícia, qual seja, confronto de livros e documentos fiscais para perquirir eventual supressão de tributo, e não por meio de transferências de informações sigilosas. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034